Tribunal: TJMT
Processo: 1035507-79.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035507-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAERTE SANTANA DE AMORIM - CPF: 544.909.871-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0033-09 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

1. A sentença recorrida reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar demanda que envolve pedido de exibição de documentos cumulado com indenização por danos morais. Tal entendimento encontra amparo no Enunciado 8 do FONAJE e na pacífica jurisprudência das Turmas Recursais e Tribunais pátrios, que excluem do âmbito dos Juizados causas que demandem procedimento especial, como aquelas previstas nos artigos 303 e seguintes do CPC.

2. Ainda que a parte autora sustente a possibilidade de apreciação isolada do pedido de danos morais, observa-se que a pretensão indenizatória decorre diretamente da alegada irregularidade nos descontos e da ausência de exibição contratual – elementos cuja apuração dependeria do pedido acessório de exibição de documentos. Desvincular os pedidos implicaria em fracionamento artificial da causa de pedir e julgamento dissociado da lógica da demanda proposta.

3. As contrarrazões apresentadas pelo recorrido reforçam a ausência de error in judicando, sem trazer qualquer elemento novo que autorize a revisão da sentença. Ademais, o recurso não ataca de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, o que revela violação ao princípio da dialeticidade, dificultando inclusive o conhecimento do próprio apelo.

4. Assim, correta a extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso X, do CPC, ante a incompetência material do Juizado Especial, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

5. Recurso conhecido e, monocraticamente, desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Decisão monocrática, Súmula nº 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

8. Sem custas e honorários.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Sem custas e honorários
.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025